Tribunal: STF
Processo: RE 1298288
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 10, p. 1): 
    “APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU. DECISÃO QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO FISCAL DIANTE DA IMUNIDADE RECÍPROCA. INSURGÊNCIA DA FAZENDA PÚBLICA. I. IMUNIDADE RECÍPROCA. ART. 150, INCISO VI, ALÍNEA A, DA CF. COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA ELÉTRICA – COPEL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO CONSTITUCIONAL ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA QUE EXPLORAM ATIVIDADE ECONÔMICA MEDIANTE A COBRANÇA DE TARIFA DOS USUÁRIOS. II. ANÁLISE DOS DEMAIS TÓPICOS TRAZIDOS PELA EXCIPIENTE (COPEL). TEORIA DA CAUSA MADURA. ARTIGO 1013 DO CPC: A) ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA CDA. NÃO ACOLHIMENTO. CDA HÍGIDA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 2º, PARÁGRAFO 5º, DA LEI Nº 6.830/80 E 202, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. B) ALEGADA AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. ART. 34, DO CTN. TESE NÃO ACOLHIDA. PREVISÃO DE INDENIZAÇÃO EM CASO DA REVERSÃO DOS BENS À UNIÃO AO FIM DO PRAZO DA CONCESSÃO NA LEI Nº 8.987/95. BEM UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PELA COPEL. C) AUSÊNCIA DA BASE DE CÁLCULO PELA IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIR VALOR ECONÔMICO AO BEM, POR SE TRATAR DE BEM PÚBLICO. ARGUMENTAÇÃO INSUBSISTENTE. BEM PASSÍVEL DE VALORAÇÃO, INCLUSIVE PARA FINS DE INDENIZAÇÃO, NA FORMA DO ART. 36 DA LEI 8.987/95. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 150, VI, a, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, busca demonstrar possuir direito à imunidade pleiteada. Nesse sentido, assevera que a regra imunizante alcança os bens integrantes de serviços públicos essenciais, como no caso do serviço de energia elétrica. Alega, ainda que “a cobrança de tarifas, condição essencial para a continuidade do serviço, é imanente ao serviço e, portanto, não constitui óbice à imunidade tributária.” (eDOC 15, p. 15)
     É o relatório. Decido.
    Inicialmente, observo que a jurisprudência do STF é assente no sentido da irrelevância da cobrança de tarifas como contraprestação para fins de caracterizar o regime da imunidade tributária recíproca. 
    Confiram-se os seguintes julgados: 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE DE O RELATOR DECIDIR MONOCRATICAMENTE CONTROVÉRSIA JURÍDICA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. APLICABILIDADE. COBRANÇA DE TARIFAS COMO CONTRAPRESTAÇÃO. FATO IRRELEVANTE QUE NÃO DESCARACTERIZA A IMUNIDADE. 1. O art. 557, caput, do Código de Processo Civil de 1973 permitia ao Relator negar seguimento ao recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com a súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior. 2. As empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal. 3. A exigência de contraprestação pelos serviços públicos prestados, mediante o pagamento de tarifas, não constitui óbice à incidência da imunidade recíproca sobre determinada sociedade de economia mista. 4. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 897104 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 11.12.2017) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. LIMITAÇÕES CONSTITUCIONAIS AO PODER DE TRIBUTAR. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. TRIBUTOS FEDERAIS. SERVIÇO PÚBLICO DE CUNHO ESSENCIAL E DE EXPLORAÇÃO EXCLUSIVA. SANEAMENTO. TRATAMENTO DE ÁGUA. COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO. 1. A imunidade tributária recíproca pode ser estendida a empresas públicas ou sociedades de economia mista prestadoras de serviço público de cunho essencial e exclusivo. Precedente: RE 253.472, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator para o acórdão Min. Joaquim Babosa, Pleno, DJe 1º.02.2011. 2. Acerca da natureza do serviço público de saneamento básico, trata-se de compreensão iterativa do Supremo Tribunal Federal ser interesse comum dos entes federativos, vocacionado à formação de monopólio natural, com altos custos operacionais. Precedente: ADI 1.842, de relatoria do ministro Luiz Fux e com acórdão redigido pelo Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 16.09.2013. 3. A empresa estatal presta serviço público de abastecimento de água e tratamento de esgoto, de forma exclusiva, por meio de convênios municipais. Constata-se que a participação privada no quadro societário é irrisória e não há intuito lucrativo. Não há risco ao equilíbrio concorrencial ou à livre iniciativa, pois o tratamento de água e esgoto consiste em regime de monopólio natural e não se comprovou concorrência com outras sociedades empresárias no mercado relevante. Precedentes: ARE-AgR 763.000, de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.09.2014 (CESAN); RE-AgR 631.309, de relatoria do Ministro Ayres Britto, Segunda Turma, DJe 26.04.2012; e ACO-AgR-segundo 2.243, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 27.05.2016. 4. A cobrança de tarifa, isoladamente considerada, não possui aptidão para descaracterizar a regra imunizante prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição da República. Precedente: RE-AgR 482.814, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.12.2011. 5. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.” (ACO 2730 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 03.04.2017, grifos nossos) 
    Desse modo, o acórdão do Colegiado de origem, ao negar a aplicação da regra imunizante do art. 150, VI, a, da Constituição Federal com base na alegação de que o serviço de fornecimento de energia elétrica pela parte ora recorrente é remunerado mediante tarifa, divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 
    Entretanto, verifico que a discussão acerca do reconhecimento e alcance de imunidade tributária recíproca a sociedade de economia mista ocupante de bem público já foi objeto de deliberação por esta Corte. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os Recursos Extraordinários 594.015 (Tema 385), Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 25.8.2017, e 601.720 (Tema 437), de minha relatoria, Redator para o acórdão Min. Marco Aurélio, DJe 5.9.2017, sob a sistemática da repercussão geral, fixou as seguintes teses, respectivamente:
    A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.
    Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.
    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF. 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de dezembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente